Tribunal: STF
Processo: Rcl 79046
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Município de Amparo, em face de decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Amparo - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 0002581-82.2024.8.26.0022.



    Na petição inicial, o reclamante alega que a decisão reclamada, ao conceder o pagamento de vale-alimentação à servidora pública municipal inativa, ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 55.



    Nesse sentido, afirma que “ao determinar o pagamento de verba expressamente vedada pela Súmula Vinculante nº 55, o ato decisório ora impugnado usurpa a autoridade desta Corte Suprema e compromete a uniformidade da interpretação constitucional. No mais, tal decisão gera despesa pública indevida e compromete os princípios da legalidade e da moralidade administrativa (CF, art. 37)”. (eDOC. 1, ID:b5cb61fe -p. 4)



    Requer a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassada a referida decisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que, a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na espécie, a Municipalidade sustenta que a autoridade reclamada teria afrontado a decisão desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 55, que possui o seguinte o teor:  



    “O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos.”



    Para tanto, aduz que “a Súmula Vinculante nº 55 foi editada com base em reiteradas decisões desta suprema corte, consolidando o entendimento de que o benefício de auxílio-alimentação possui natureza indenizatória e vinculada ao efetivo exercício da função pública, sendo, portanto, incompatível com a situação de inatividade, como ocorre no caso em tela, de modo que o ato impugnado viola frontalmente a súmula vinculante”. (eDOC. 1, ID: b5cb61fe, p.5) 



    Da análise dos autos, verifico que a autoridade reclamada julgou procedente a ação ajuizada por Niceia Aparecida Paron da Silva Souza, servidora pública municipal aposentada, para declarar o direito da requerente à percepção do vale-alimentação previsto na Lei Municipal n. 1.703/90, bem como condenar o ente público na obrigação de pagar as diferenças resultantes e os reflexos sobre as verbas acessórias.



    Confira-se, pois, teor do julgado no que interessa:



    “Aduz a requerente, em síntese, que é servidora pública municipal, pelo regime da Consolidação das leis do Trabalho, admitida em 04 de abril de 1991 (fls. 11/19), mas que em 15/09/2022, foi aposentada por invalidez (fls. 20/29). Salienta que após sua inatividade, a requerida deixou de promover o pagamento do vale-alimentação previsto na Lei Municipal n. 1.703/90, o que reputa indevido. 



    Em razão dos fatos narrados, pugnou pela declaração de seu direito à percepção do aludido vale-alimentação, ainda que aposentada por invalidez, com a condenação da requerida no pagamento dos valores inadimplidos desde 15/09/2022.



    Pois bem. 



    O artigo 1º da Lei Municipal n. 1.703/90 expressamente indica que “Fica o Poder Executivo autorizado a subsidiar o fornecimento de cesta básica contendo produtos alimentícios e de necessidade essencial, mensalmente, aos servidores municipais, bem como aos inativos e pensionistas, que a desejarem, observadas as condições desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 3341/2007)” grifo nosso. 



    Em adição, o 1º-A do mesmo Diploma Normativo prevê que “Fica o Poder Executivo autorizado a fornecer "vale alimentação", em substituição à cesta básica mencionada no Art. 1º, desde que o servidor faça opção por esta forma de benefício. (Redação acrescida pela Lei nº 2921/2003)”. 



    Ou seja, há manifesta indicação de que o vale-alimentação (ou cesta básica) em questão não possui natureza propter laborem, visto que é extensível aos servidores inativos sem menção a qualquer ressalva acerca da natureza da inatividade. 



    Nesse contexto, sendo certo que a concessão do auxílio em questão não está diretamente ligada ao efetivo exercício do labor prestado pela servidora requerente, a questão atrelada à suspensão do contrato de trabalho, nos termos do artigo 475, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, não representa óbice ao alcance da pretensão autoral (já que, repisa-se, o benefício em análise não possui natureza propter laborem). 



    Extrai-se de fls. 102/107 que, em julgamento de um caso similar ao presente, a E. 3ª TURMA da 6ª CÂMARA do TRT/15ª REGIÃO fixou o seguinte entendimento com o qual ora corrobora este juízo: “Se a própria legislação municipal previu o pagamento das "cestas básicas" aos aposentados definitivamente, com maior razão o reclamado deveria ter feito ao reclamante, aposentado por invalidez, cujo contrato de trabalho permanece válido, pois se considera que a aposentadoria não é definitiva. Superados os obstáculos do meio ambiente para a realização de seu trabalho, o aposentado terá direito a retomar ao trabalho, revitalizando-se os direitos e obrigações trabalhistas pertinentes à relação de emprego. Assim, a supressão do benefício ao reclamante implicou em alteração contratual vedada no artigo 468 da CLT, além de violar o princípio da irredutibilidade salarial, estampado no artigo 7º, VI, da Constituição Federal”. 



    Em resumo, a pretensão autoral é pautada em uma legislação municipal vigente e válida e, considerando-se que a requerida não se insurgiu acerca do efetivo cumprimento das condicionantes elencadas nos artigos 5º e 8º da já citada Lei Municipal n. 1.703/90 (o que era de sua incumbência probatória, cf. artigo 373, caput, inciso II, do Código de Processo Civil), certo é que inexiste razão para que o vale-alimentação objeto dos autos não seja pago à servidora aposentada por invalidez, o que conduz à inafastável procedência dos pleitos iniciais”. (eDOC. 3, ID: 3e4d7262 - pp. 1-3)



    Com efeito, a orientação desta Corte consubstanciada na Súmula Vinculante 55, indicada como afrontada, resulta da consolidação do entendimento no sentido que “o direito ao vale-alimentação ou auxílio-alimentação não se estende aos inativos por força do § 4o do artigo 40 da Constituição Federal, porquanto se trata, em verdade, de verba indenizatória destinada a cobrir os custos de refeição devida exclusivamente ao servidor que se encontrar no exercício de suas funções, não se incorporando à remuneração nem aos proventos de aposentadoria”. (RE 318.684, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 9.11.2001; grifo nosso)



    Em outros termos, essa Corte entendeu inviável a extensão ou a incorporação da verba alimentar aos proventos da inatividade, porquanto devida tão somente aos servidores em atividade, diante da natureza indenizatória do benefício.



    Assim, ao julgar procedente a ação para reconhecer o direito da requerente, servidora pública municipal aposentada por invalidez, à percepção do vale-alimentação previsto na Lei Municipal n. 1.703/90, contrariou a autoridade da Súmula Vinculante 55 desta Corte.



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



     “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS DO MUNICÍPIO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 55. 1. De acordo com a Súmula Vinculante 55, é vedada a extensão do auxílio-alimentação aos servidores inativos, em razão da natureza indenizatória desta verba. 2. Agravo interno desprovido.” (Rcl 34.166 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.7.2020)



     “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS: CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 55 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 31.157 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.5.2019)



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outra decisão seja proferida, nos termos do entendimento firmado na Súmula Vinculante 55 (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente